Tribunal: STF
Processo: Rcl 76822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edison de Oliveira Alves contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0010930-67.2021.5.15.0109, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado proferido no RE nº 958252 (Tema nº 725 da repercussão geral).  



    Edison de Oliveira Alves narra que  



    “O Reclamante laborou sem a formalização de seu contrato de trabalho para a Empregadora ATOM LOGISTICA(terceirizada) que prestava serviço exclusivo a Tomadora ESTOK COMÉRCIO na entrega e montagem de móveis.  



    Deste modo, o Reclamante permaneceu durante todo seu contrato de trabalho prestando serviço a ESTOK COMÉRCIO, com a responsabilidade de restabelecer e entregar produtos e realizar montagem de móveis, conforme comprovado nos autos. 



    Desta forma, em 1º Grau fora reconhecido o vínculo de emprego com a 1ª Reclamada, ora ATOM LOGISTICA e a terceirização de serviços em favor da ESTOK COMÉRCIO, de modo, subsidiariamente responsável pelos encargos trabalhistas sonegados durante o contrato de emprego (...) 



    (...) 



    Ocorre que para a surpresa deste Reclamante, em acordão emitido pelo TRT 15ª Região, violou o entendimento consolidado no TEMA 725 deste Supremo Tribunal Federal (...) 



    (...)  



    Conforme leitura do acordão guerreado a Desembargadora declara haver TERCEIRIZAÇÃO de mão de OBRA, porém curva ao entendimento da Turma no qual compõe, que tem por fundamento em razão da FUNÇÃO no qual desenvolvia a parte Reclamante, que não deve prosperar com a não responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas inadimplidas, uma vez que resta INCONTROVERSO o vínculo EMPREGATÍCIO e a TERCERIZAÇÃO do respectivo EMPREGADO.” (e-doc 1, p. 3-5)    



    Defende que  ”o presente caso, trata-se de contrato de terceirização de serviços diretamente relacionado com o objeto da segunda Reclamada, tratando-se da verdadeira beneficiada pelo labor do Reclamante. Assim, sendo a obra essencial e necessária à consecução dos objetivos sociais do dono - 2ª Reclamada, deve este ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos do Art. 455 da CLT (...)”  



    Obtempera que, sob tal aspecto, 



    “[...] não importa se o contrato firmado entre as reclamadas é de empreitada ou de prestação de serviços, pois em quaisquer destas hipóteses, há relação direta com o Reclamante, refletindo na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.  



    A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, item IV, do TST, dispõe sobre a possibilidade de responsabilização da tomadora de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador. 



    ‘O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’ 



    Da mesma forma há consubstanciado no Tema Repetitivo 725 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:  



    ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’’’ (e-doc 1, p. 5-6) 



    Aduz estar clara “a obrigação inarredável da Recorrente em arcar integralmente com os prejuízos suportados pelo Recorrida” e argumenta que “tal responsabilidade não pode ser interpretada como uma escolha alternativa, mas sim como uma imposição legal, demandando que ambas as partes respondam diretamente pelas verbas devidas”.  



    Enfatiza que a responsabilidade da Recorrida deriva da culpa in eligendo, em virtude da negligência na fiscalização e da má escolha na contratação da empresa prestadora de serviços.



    Postula a cassação do acordão regional para que seja declarada a responsabilidade subsidiária da parte beneficiária.  



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma o RE nº 958252, Tema 725 da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



       



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide: 



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).   



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).   



    Conforme se depreende dos autos, não há prova formal da existência de contrato firmado entre as partes, de modo que o reclamante “laborou sem a formalização de seu contrato de trabalho para a Empregadora ATOM LOGISTICA(terceirizada) que prestava serviço exclusivo a Tomadora ESTOK COMÉRCIO na entrega e montagem de móveis”. 



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:   



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).    



    Ressalte-se, ademais, que não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/20).   



       “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/20).    



    Em idêntico sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 47.359, da relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 12/7/21). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente